Tribunal: TCU
Processo: 006.117/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.117/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Ferreira da Cruz (XXX.168.376-XX); Dayane Alves dos Santos (XXX.430.429-XX); Erica Pontes Cunha (XXX.761.426-XX); Juliana da Silva Camilo (XXX.689.436-XX); Luiz de Jesus Egues (XXX.204.999-XX); Marcela Moises Maluf Sanguinete (XXX.920.436-XX); Mauricio Teixeira Mendes Junior (XXX.360.068-XX); Renata Henriques de Azevedo (XXX.088.866-XX); Tatiana Rosa do Carmo (XXX.681.546-XX); Yasmin Ariana Soares da Gama (XXX.498.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.